Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730740-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESES DO ART. 1015 DO CPC. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A manifestação judicial que rejeita a produção de prova desnecessária e inútil ao deslinde da controvérsia não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.1. A controvérsia envolve determinar qual das litigantes deu causa à rescisão do contrato firmado por elas, por descumprimento contratual, e as provas documentais juntadas aos autos foram consideradas suficientes para esse mister pelo Juízo de origem, razão pela qual indeferiu o pedido para determinar à agravada que apresentasse a gravação da reunião havida entre elas. 3. No caso concreto, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil ou à mitigação da taxatividade prevista no precedente supracitado. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu improvimento é medida que se impõe. 5. Agravo interno CONHECIDO e IMPROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, afirmando que a multa prevista na referida norma somente é possível nos casos em que o recurso seja manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso. Aduz que a multa foi imposta sem qualquer fundamentação específica que justificasse sua aplicação. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUGO MENDES PLUTARCO, OAB/DF 25.090. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.021, §4o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que "Nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, "a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final" (ID 68962042), está em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO AO SIGNATÁRIO DO RECURSO ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o, DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. Da mesma forma, "quanto à multa estabelecida no §4o do art. 1.021 do CPC/15, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que se verifica na hipótese dos autos" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.420.260/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). 6 Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da assistência judiciária gratuita, que farão o pagamento ao final. 2. Na hipótese, configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 3. Embargos de declaração não conhecidos (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.654.306/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028